Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-24.2017.8.11.0063
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001268-24.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO FARIAS DE SOUZA - CPF: 054.475.821-80 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUMA FARIAS DE SOUZA - CPF: 013.585.781-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - MEDICAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS – PARECER DO NAT – NÃO OBRIGATORIEDADE – SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A teor do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

2.

Não há que se falar em direcionamento prioritário da demanda ao Estado de Mato Grosso, ante a responsabilidade solidária de todos os entes federativos, constitucionalmente prevista e reconhecida em sede de repercussão geral pelo STF (Tema no 793).

3.

Sendo o direito à saúde uma garantia constitucional, a sua execução deve ser assegurada pelo Poder Judiciário sempre que ele não estiver sendo atendido, não havendo em tal atuação ofensa ao princípio da separação de poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da
“Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. n. 1268-24.2017.811.0063 (Cód. 103825)”,
proposta pelo adolescente
Marcos Paulo Farias de Souza
, assistido por sua genitora Neuma Farias de Souza, que julgou procedente a inicial, confirmando a liminar e condenando o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem mensalmente os medicamentos
Depakene 500mg, Quetiapina 200mg, Haldol 5mg e Biperideno 2mg
, em favor do jovem, enquanto perdurar a sua necessidade.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso no que tange ao fornecimento de medicamentos de alto custo.

No mérito, alega que há necessidade do parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, comprometendo as verbas públicas (ID 19568968 e 19568969).

A parte autora, ora apelada, apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID 19568971).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 24101971).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido veiculado na ação de origem consiste na disponibilização
dos medicamentos
Depakene 500mg, Quetiapina 200mg, Haldol 5mg e Biperideno 2mg
em favor do autor-apelado,
portador de Esquizofrenia Hebefrênica (CID F20.1) que apresenta alucinações auditivas, visuais e cinestésicas, sem consciência do eu, com agitações psicomotoras e auto e heteroagressão, conforme atestado médico e relatório elaborado por Psiquiatra do SUS, Dra. Aline Quintal Ferraz – CRM/MT6605 (ID 19568048- pág.04 a 09).

Processados os autos, o magistrado
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resoluta do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá(...)

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer mensalmente os medicamentos Depakene 500mg, Quetiapina 200mg, Haldol 5mg e Biperideno 2mg em favor do adolescente Marcos Paulo Farias de Souza, enquanto perdurar a necessidade
(...)” (ID 19568967)

Pois bem.

Analisando a pretensão recursal, penso que não merece acolhida o argumento, suscitado em preliminar, de ilegitimidade passiva do apelante para figurar na demanda.

Com efeito, em processos similares já se argumentou que a repartição de responsabilidades entre os entes públicos não é oponível aos cidadãos e às pessoas que, de um modo geral, necessitem de insumos, medicamentos e tratamentos.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação a eles imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793), veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Na mesma esteira, a propósito, são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO ANALISADO SOB O ENFOQUE ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.

1(...) 2. Outrossim, conforme se depreende do acórdão recorrido, nota-se que este se encontra alinhado ao posicionamento do STJ, no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)" 3. (...).
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Por outro lado, a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, também não afasta a responsabilidade dos demandados de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite, podendo a parte, conforme entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, ajuizar ação contra qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente, não havendo que se falar em gradação de obrigações.

Resta evidente, portanto, a responsabilidade do apelante e do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do medicamento pretendido nos autos.

Dessa feita, rejeito preliminar.

No mérito, tenho que não merece guarida a alegação de que a sentença desconsiderou a ausência de comprovação e de esclarecimento da pertinência e necessidade da medicação pleiteada, uma vez que a documentação médica juntada aos autos não deixa dúvidas acerca da presença de tais requisitos em relação ao apelado, que possui grave enfermidade (Esquizofrenia Hebefrênica, apresentando alucinações auditivas, visuais e cinestésicas, sem consciência do eu, com agitações psicomotoras e auto e heteroagressão, conforme atestado médico e relatório elaborado por Psiquiatra do SUS - ID 19568048- pág.04 a 09).

Quanto à alegação de que não foi colhido o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é sabido que o parágrafo único do art. 1.317 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo referido Núcleo, não se apresentando como imposição aos Magistrados na análise dos pedidos relativos à saúde.

Em outras palavras, a decisão do magistrado não está obrigatoriamente vinculada a parecer emitido pelo NAT.

Por fim, assinalo que o direito fundamental à saúde consubstancia bem jurídico constitucionalmente tutelado, assegurado por normas de aplicação imediata que visam à garantia da dignidade humana, sendo dotado de máxima efetividade, não comportando, assim, limitações de ordem política ou orçamentária.

Logo, a atuação do Poder Judiciário para a efetivação desse direito não importa ofensa ao princípio da separação de poderes, pois, sendo uma garantia constitucional, deve ter a sua execução assegurada, judicialmente, sempre que necessário e desde que acionado pela parte.

Logo, não se trata de ingerência do Judiciário no Executivo, como pretende fazer crer o apelante.

Nesse contexto, eventual insuficiência de recursos públicos, que pode acontecer efetivamente, deve ser objeto de clara demonstração, não bastando sua mera e genérica alegação, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS. DIREITO SUBJETIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. TEORIZAÇÃO E CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGÜIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA. ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA DECISÃO POLÍTICA. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.

(...)3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de escolha, de uma decisão. Quando não há recursos suficientes para prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em determinada área implica escassez de recursos para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, o gasto com festividades ou propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro para a prestação (...) de qualidade.

(...)11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais(...)

(AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) - Grifei

Por tudo isso, penso que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida inalterada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019